Tribunal: TJES
Processo: 5034145-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034145-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILMA DE SOUZA PASSOS
RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença de primeiro grau para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais de indenização por danos morais e obrigação de fazer, afastando a condenação imposta à Recorrente, nos termos do voto do Juiz Thiago Albani Oliveira Galveas, vencida a eminente Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL (WHATSAPP). PROPAGAÇÃO DE FATO INVERÍDICO (FAKE NEWS) SOBRE A VIDA PREGRESSA DE CANDIDATO A CARGO ELETIVO. ACUSAÇÃO FALSA DE CRIME (ESTUPRO E ROUBO). EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, candidato a prefeito no pleito eleitoral de 2024, alega que a requerida, durante a campanha do segundo turno, compartilhou em grupo de WhatsApp um vídeo e um documento em PDF que o acusam de responder por processo criminal de estupro e de envolvimento em roubo. Alega que tais acusações são inverídicas e que a conduta da ré tem por finalidade macular sua honra e imagem, prejudicando seu desempenho eleitoral. Postula pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da retratação.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à obrigação de fazer, consistente na retratação da ofensa no mesmo grupo de WhatsApp, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor, por sua vez, pugna, em contrarrazões, que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. É incontroverso que a requerida compartilhou, em outubro de 2024, no grupo de WhatsApp " Jardim Carapina Alerta", conteúdo que acusava o autor, candidato a prefeito, da prática dos crimes de estupro e roubo.

4. Assim, a controvérsia reside na análise dos limites do direito fundamental à liberdade de expressão (Constituição Federal, art. 5º, inciso IV) frente aos direitos da personalidade, notadamente a honra e a imagem (Constituição Federal, art. 5º, inciso X), em contexto de debate político-eleitoral.

5. A requerida sustenta que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressão. Contudo, conforme demonstrado na sentença, as acusações divulgadas pela requerida são inverídicas. À época do compartilhamento do vídeo, o processo criminal por estupro já estava extinto há meses, em razão da retratação da suposta vítima, e o autor não respondia a nenhum processo criminal relacionado ao roubo.

6. Neste cenário, verifica-se que a requerida extrapolou o limite da liberdade de expressão. A requerida compartilhou conteúdo que não se enquadra em crítica ou opinião, mas sim na narrativa de fatos imputados ao requerente. Agrava o quadro que tais fatos eram falsos. A liberdade de expressão pressupõe que as informações expressadas sejam verdadeiras, pois a legislação vigente não contempla um suposto "direito de mentir". Ao veicular fatos sabidamente falsos ou descontextualizados, imputando a prática de crimes ao autor, a requerida desvia a finalidade do debate político, passando a macular a honra e a imagem do indivíduo, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico vigente.

7. A Constituição Federal protege a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, inciso X). Trata-se de direito fundamental, que não pode ser relativizado em razão de o indivíduo concorrer a mandato eletivo. Embora pessoas públicas estejam sujeitas a um escrutínio mais intenso, o debate político não pode ser pautado em inverdades sobre a vida pregressa dos candidatos. A crítica ou a informação, para serem legítimas, devem guardar compromisso ético com a verdade, o que não ocorre na disseminação de "fake news" com claro intuito de difamar.

8. Demonstra-se, no caso, a inegável intenção da requerida em macular a imagem do autor, eis que esta sequer se ocupou em pesquisar a veracidade e procedência das informações que compartilhava, atuando com negligência grave ao disseminar acusações sérias e falsas.

9. Em consequência, a conduta da requerida constitui ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sujeitando-a ao dever de reparação. A sentença concluiu corretamente pela configuração do dano moral, dada a gravidade das acusações (crimes sexuais e patrimoniais) e o potencial dano eleitoral, o que excede o mero aborrecimento.

10. O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa praticada, ao seu meio de divulgação (rede social de rápido alcance, mesmo que grupo restrito) e à capacidade econômica das partes, cumprindo o duplo objetivo reparatório e pedagógico. Assim, não há que se falar em reforma do julgado, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei federal nº 9.099/95.

12. Condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei federal nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente. Compulsando os autos, resta incontroverso que o vídeo compartilhado pela Recorrente não foi produzido por ela. Trata-se de um recorte de uma sabatina jornalística realizada pelo veículo de comunicação
"Tempo Novo"
(entrevista "Tempo Novo: Eleições 2024"), onde um terceiro proferiu as falas questionadas.

A Recorrente
limitou-se a repostar um conteúdo que já era público
,
veiculado em mídia aberta e acessível a qualquer cidadão.
Ao compartilhar o material, a Recorrente não criou a notícia, não manipulou o conteúdo e, crucialmente,
não emitiu juízo de valor pessoal ou adjetivações ofensivas próprias
na mensagem de encaminhamento. Ela agiu como mera reprodutora de uma informação que circulava na imprensa local e nas redes sociais.

Responsabilizar o cidadão comum pelo simples compartilhamento de matéria jornalística ou debate televisivo, sem que este acresça ofensas pessoais, criaria um efeito inibidor (
chilling effect
) inaceitável na democracia, transformando o eleitor em um censor prévio da veracidade do que é dito por figuras públicas em veículos de imprensa.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o mero compartilhamento de reportagens ou conteúdos de interesse público, sem a intenção deliberada de ofender (
animus difamandi
), situa-se no exercício regular do direito de informar e ser informado.

A própria sentença de origem reconhece que o vídeo foi produzido no contexto de uma entrevista jornalística. Se o conteúdo da fala do terceiro (o candidato rival) era inverídico ou ofensivo,
a responsabilidade primária recai sobre quem o proferiu
ou sobre o veículo que o propagou originalmente, e não sobre a Recorrente que apenas replicou o que assistiu.

Conforme bem pontuado na defesa, a Recorrente não agiu com dolo de prejudicar, mas sim de reproduzir uma fala política que considerou relevante para o debate eleitoral no município da Serra/ES.

O Recorrido, na qualidade de pessoa pública e candidato a cargo majoritário, está sujeito a um escrutínio maior por parte da sociedade e a um nível de tolerância superior a críticas, ainda que ácidas ou desagradáveis. No "jogo democrático", é natural que circulem vídeos de debates e acusações mútuas entre candidatos. Punir o eleitor que compartilha esses momentos, acreditando estar participando do debate político, é medida desproporcional.

Ainda que posteriormente tenha havido o arquivamento dos procedimentos criminais contra o autor, no momento do debate político televisionado, a discussão sobre a vida pregressa dos candidatos é matéria de interesse público.
A Recorrente, ao repassar o vídeo da sabatina, exerceu sua liberdade de expressão no âmbito da crítica política, sem extrapolar para o ataque pessoal autônomo.

Ante o exposto,
DIVIRJO
da eminente Relatora para
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de indenização por danos morais e obrigação de fazer, afastando a condenação imposta à Recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro